Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701748-39.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. DESPACHO Intimem-se as partes, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Após, retornem à conclusão. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora